Tribunal: TJMT
Processo: 0003281-19.2018.8.11.0044
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003281-19.2018.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULINA ALVES DE CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 112.371.981-00 (EMBARGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), ERNANDES CARLOS DO NASCIMENTO - CPF: 274.703.771-15 (EMBARGADO), BRUNO DE CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 013.694.991-67 (EMBARGADO), THIAGO DE CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 013.669.091-27 (EMBARGADO), NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. - CNPJ: 07.467.822/0001-26 (EMBARGANTE), RENIA MARIA BEZERRA REIS DE MURO - CPF: 825.283.813-87 (ADVOGADO), RODOLFO LICURGO TERTULINO DE OLIVEIRA - CPF: 542.128.803-00 (ADVOGADO), VALMIR PONTES FILHO - CPF: 045.847.753-20 (ADVOGADO), JULIANA GUEDES ALMEIDA - CPF: 027.862.973-38 (ADVOGADO), MATHEUS BRONZIADO TELES - CPF: 052.709.853-14 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003281-19.2018.8.11.0044

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL – JULGAMENTO ATECIPADO DA LIDE QUE OBSTOU ÀS PARTES PRODUZIR PROVAS, CUJOS REQUERIMENTOS JÁ TINHAM FORMULADO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA ANULADA
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
0003281-19.2018.8.11.0044

EMBARGANTE:
NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A.
.

EMBARGADOS:
PAULINA ALVES DE CARVALHO NASCIMENTO E OUTROS.

Processo na Origem n.o 0003281-19.2018.8.11.0044

Comarca de Paranatinga
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S.A., atual denominação de

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A.
, de acórdão que deu provimento ao Apelo
.

O Apelo n.o 0003281-19.2018.8.11.0044 restou assim ementado (ID 142934178 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL – JULGAMENTO ATECIPADO DA LIDE QUE OBSTOU ÀS PARTES PRODUZIR PROVAS, CUJOS REQUERIMENTOS JÁ TINHAM FORMULADO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA ANULADA.

Verificada a insuficiência da prova, incorre em cerceamento de defesa a sentença que julga antecipadamente a lide
”
.

A embargante,
NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A.
, alega que o acórdão foi omisso, porque não analisou o fato de que a apelante ofereceu mais de um imóvel em garantia, logo o bem objeto da lide é passível de penhora, e também contraditório porque o pedido de produção de prova tinha por objetivo provar que o imóvel se trata de bem de família e não que tinha a intenção de demonstrar se houve ou não proveito econômico em favor da família.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringente, julgar desprovido o apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003281-19.2018.8.11.0044

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S.A., atual denominação de

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A.
, de acórdão que deu provimento ao Apelo para anular a sentença por cerceamento de defesa.

A embargante,
NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A.
, alega que o acórdão foi omisso, porque não analisou o fato de que a apelante ofereceu mais de um imóvel em garantia, logo o bem objeto da lide é passível de penhora, e também contraditório porque o pedido de produção de prova tinha por objetivo provar que o imóvel se trata de bem de família e não que tinha a intenção de demonstrar se houve ou não proveito econômico em favor da família.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringente, julgar desprovido o apelo.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que devia ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque não lhe havia sido oportunizada a produção da prova testemunhal, por meio da qual pretendia afastar a constrição.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Verifica-se que as partes foram intimadas para produzir provas e, cada qual, fez seu requerimento, em especial de produção de prova testemunhal.

A prolatora da sentença entendeu por bem proferir julgamento antecipado da lide e mediante o argumento de que a o bem dado em garantia pode ser penhorado, julgou improcedente a ação.

Em que pese a conclusão da sentença, tem-se que
a situação demanda a dilação probatória, porquanto o julgamento antecipado da lide retirou em especial dos autores, proprietários do imóvel, o direito de produzir prova de que a família não se beneficiou de valores auferidos em razão da compra e venda objeto da lide monitória
.

Aliás, esta garantia de produção de provas é reconhecida pela Corte Superior, conforme se verifica da recente orientação:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. HIPOTECA. GARANTIA DE DÍVIDA DE PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE FAMILIAR. PROVEITO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL A QUO ANCORADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Casa se sedimentou, em síntese, no seguinte sentido: a)
o bem de família é impenhorável, quando for dado em garantia real de dívida por um dos sócios da pessoa jurídica devedora, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar
; e b) o bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos.

2.
Com efeito, o bem de família é impenhorável quando dado em garantia real de dívida por um dos sócios da pessoa jurídica devedora, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar
.

3. Na hipótese, restou assentado pelo Tribunal local, à luz dos elementos de prova acostados aos autos, que o bem imóvel em testilha foi dado em garantia por um dos sócios da pessoa jurídica. Logo, cabia à credora, ora recorrente, comprovar que o proveito se destinou à entidade familiar, o que, todavia, não ocorreu.

4. Nesse contexto, tem-se que o provimento do pleito recursal demandaria que tal premissa fosse derruída. Para tanto, todavia, seria necessária a reanálise de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 07 do STJ.

5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.092.356/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

Assim,
o julgamento antecipado da lide obstou a produção da prova
,
em especial, de que a entidade familiar dos devedores não foi beneficiada com eventual renda auferida dos produtos que comprou da requerida apelada
”. (grifei)

A embargante alegou que houve omissão quando à determinação contida no art. 205, §3o, do CPC, de que os despachos, decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos devem ser publicados no DJe
.

Referido artigo não deve ser interpretado de forma isolada, mormente porque
o CPC/2015, no seu art. 270, prestigiou o meio eletrônico como
forma preferencial de comunicação dos atos processuais
:

“Art. 270.
As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei
”.

A intimação pela publicação em órgão oficial deve ser utilizada de forma subsidiária à intimação eletrônica, conforme demonstra o art. 272, caput, do CPC/2015:

“Art. 272.
Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial
”.

Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico - Lei 11.419/2006, porque, após sua edição, a intimação pelo DJe foi expressamente dispensada.

Portanto, não se verifica a alegada contradição porque a decisão de anular a sentença, de modo a permitir a produção de prova testemunhal, tinha o objetivo de afastar a constrição sobre o bem penhorado, e para tanto não basta provar que ele constitui o bem de família, mas também há que se demonstrar que a renda oriunda dos produtos adquiridos da ora embargante não beneficiaram a entidade familiar.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. APELO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. APELO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Apelo a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

Assim, da leitura do acórdão verifica-se não existirem proposições inconciliáveis entre si na sua fundamentação.

Portanto, não se verifica a alegada contradição
.

O acórdão decidiu que é necessária a dilação probatória para dirimir as questões pendentes, inclusive o tema que a requerente alega ter sido objeto de omissão, qual seja, se os embargados possuem ou não outro bem, o que descaracterizaria o bem de família.

Assim, observa-se que o acórdão embargado tratou das questões referentes à preliminar de cerceamento de defesa, porém não tratou da questão meritória, que será objeto de apreciação após a produção da prova requerida.

Portanto,
não se verifica a suposta omissão apontada pela embargante, porque as teses por ela suscitadas foram claramente discutidas no acórdão
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida também não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022